Tribunal: CARF
Processo: 10530.000164/2003-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.000164/2003-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.447 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
BAHIA ARTES GRÁFICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
A alegação da existência de supostos créditos de IPI, sem comprovação da
sua legitimidade, impede que sejam reconhecidos e utilizados em
compensação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto, Luís Felipe de Barros Reche(suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade de fls. 112/113, contra o Despacho Decisório
n°629 da DRF/FSA, fls.86/92, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Feira de
Santana/BA, que indeferiu o direito ao ressarcimento do crédito pleiteado, pleiteado no art.1l
da Lei n°9.779, de 19 de janeiro de 1999 e Instrução Normativa SRF n°33, de 04 de março de
1999, tendo em vista o resultado do Termo de Verificação Fiscal de fls.24/25, que propôs o
indeferimento do pedido haja vista que o contribuinte, intimado, não forneceu a documentação
solicitada para "firmar convicção de que os créditos que deseja compensar foram calculadas de
maneira adequada e correta"; não forneceu a descrição do processo produtivo, indicando o
consumo de cada insumo constante da base de cálculo do crédito do IPI.
Por conseguinte, não homologa a compensação declarada dos débitos cadastrados no PROFISC
(fls.83/84), pelo descumprimento aos arts.156, II, da Lei n°5.182, de 25 de outubro de 1966;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.000164/2003-53
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.447 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.000164/2003-53

art.74 da Lei n°9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instruções Normativa SRF n°210, de 30 de
setembro de 2002, e n°600, de 28 de dezembro de 2005.
O presente despacho decisório revoga o Despacho Decisório n°1955 datado de 13/08/2005
(fls.41/48), em razão de ter sido constatado erro de cadastramento tanto do valor do pedido de
ressarcimento quanto aos débitos de fl.29 que não se encontravam incluídos no PROFISC
(fls.30, e 83/84).
Ao presente processo foi anexado o processo n°10530.000336/2003-99, cujos débitos
vinculados foram transferidos para o processo ora sob análise (fls.29 e 82). Do mesmo modo, o
processo n° 10530.720248/2009-01 foi apensado para controle dos débitos, cuja compensação
foi considerada não-homologada (fl.124).
Cientificada do indeferimento em 04/05/2009, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 03/06/2009, alegando que a documentação solicitada e não fornecida pelo
contribuinte a que alude o parecerista, `descrição do processo produtivo", foi anteriormente
objeto de auto de infração, processo administrativo n°10530.002531/2005-15, que glosou todos
os créditos de IPI da manifestante, relativos ao período de outubro/2000 a dezembro/2004, que
se encontra aguardando julgamento pela DRJ. Trata-se portanto de caso de continência previsto
no art.104 do CPC e por isto requer o sobrestamento do julgamento desse processo ao
julgamento do processo citado.
A DRJ Salvador julgou a impugnação, Acórdão no 15-20.280, de 12/08/2009,
improcedente por unanimidade de votos, e não homologação da compensação declarada.
A empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega, resumidamente:
- o contribuinte explora a atividade gráfica, adquirindo insumos tributados pelo
IPI e dando saída a produtos também tributados pelo IPI, com alíquota zero e isentos. Por isso
lhes são assegurados os créditos do IPI por força do art. 11 da Lei no9.779/99;
- apresenta RE 371.898 STF que trata da possibilidade de crédito de IPI relativa a
entrada de insumos quando o produto final for isento ou sujeito a alíquota zero;
- errou a decisão recorrida que afirmou que a interessada não anexou aos autos a
descrição do processo produtivo que pudesse calcular o estorno do crédito referente a insumos
não tributados, já que ela nunca se creditou de insumos adquiridos com isenção ou alíquota zero;
- a legitimidade dos créditos de IPI dá-se por meio das notas fiscais de compras
dos insumos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de declaração de compensação, do período de apuração
de 11/2002 e 12/2002, cujo crédito teve origem em ressarcimento do IPI relativo a insumos.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.447 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.000164/2003-53

A empresa foi intimada a apresentar documentos e notas fiscais que
comprovassem o direito ao crédito, descrição do seu processo produtivo e relação de produtos
industrializados.
Em Despacho a fiscalização informa que o contribuinte não atendeu a intimação,
não fornecendo descrição do processo produtivo, não sendo possível expurgar da lista de notas
fiscais aquelas não pertinentes e enquadradas do conceito de insumo para fins de IPI.
Também informa que pela relação de produtos industrializados nota-se que
existem vários produtos não tributados, e sem a descrição do processo produtivo não há como
verificar se existem insumos em comum e calcular o estorno de créditos.
A recorrente alegou em impugnação que a discussão principal esta sendo realizada
no processo no 10530.002531/2005-15, que foi julgado no CARF acórdão no 3302-001.992,
sendo não conhecido o recurso por intempestividade. O contribuinte apresentou Recurso
Especial ao qual foi negado seguimento por não ter sido apresentado voto paradigma, conforme
dispõe o regimento do CARF, e atualmente esta inscrito na Dívida Ativa.
Portanto, apesar de o processo citado ser relativo a auto de infração em que se
discutia os mesmos períodos, já não há como acatar o pedido de sobrestamento já que o processo
encontra-se definitivamente julgado na esfera administrativa.
Verifica-se que a recorrente durante o procedimento fiscal foi intimada a
apresentar a comprovação da existência e legitimidade da apuração dos créditos pleiteados,
conforme Despacho de fl.19 e MPF e temos de fls.20/25, deixando de trazer aos autos os
elementos necessários a averiguação do direito ao crédito, e competia a ela apresentar os
elementos que fossem capazes de demonstrar a existência do crédito no valor total pleiteado,
recaindo sobre si o ônus de comprovar o direito alegado.
A alegação de supostos créditos de IPI, sem a devida comprovação de sua
legitimidade, impede que sejam reconhecidos e utilizados em compensação tributária, não
bastando a requerente entender que faz jus a determinado valor referente a saldo credor de IPI,
porquanto necessitava que o seu respectivo crédito tivesse comprovada a origem e legitimidade
do crédito, que amparasse a apuração de tais valores da forma como por ela procedida, Vide o
art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 49 da Lei n°
10.637, de 30 de dezembro de 2002, com respaldo no CTN, pelo art. 17 da Lei n° 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e pelo art. 42 da Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004.
Pelo exposto, conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.447 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.000164/2003-53

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital